Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÚLTIPLOS CREDORES. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu apetiçãoinicial.
2. Incabível a extinção processual, quando a parte requer, tempestivamente, a prorrogação do lapso temporal para o cumprimento do despacho judicial, a fim de sanar as irregularidades apontadas pelo julgador. - O prazo legal do art. 321, do Código de Processo Civil, é dilatório e não peremptório. Ainda que isso implique em reconhecer como discricionário o ato judicial de conceder ou não mais prazo à parte para o cumprimento do despacho de emenda ou complementação à inicial, não pode o Juiz indeferir a peça vestibular e extinguir o processo sem resolução do mérito, sem antes apreciar o pedido prévio e tempestivo formulado pela parte, para sua dilação ou prorrogação. Precedentes deste Tribunal.
3. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.